Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMENTA:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – CARGO EXISTENTE NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EM QUE O SERVIDOR SE ENCONTRA LOTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SE DEU DE FORMA EXCEDENTE – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A existência de previsão legislativa da criação do cargo exercido pelo servidor, sem a comprovação de que o exercício de tal cargo se deu de forma excedente ao número previsto na Lei Complementar Estadual n.o 321/08, justifica o direito ao recebimento da remuneração legal correspondente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005831-50.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDERSON MARQUES DO AMARAL - CPF: 419.700.711-68 (RECORRIDO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021